Tribunal: TJDFT
Processo: 0730809-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOBRESTAMENTO DA COBRANÇA DE VALORES PRETENDIDOS NA ORIGEM. MATÉRIA PRECLUSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA.
1. A decisão que, de fato, poderia ensejar irresignação quanto a exigibilidade da cobrança dos valores pretendidos pelo recorrido encontra-se preclusa em face da inércia da parte. 1.1. Verifica-se operada a preclusão para impugnar tal questão processual, nos termos do art. 507 do CPC, que estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, visto que a parte não interpôs o recurso cabível de tal decisão.
2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo juiz, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, conforme se colhe da leitura do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como em razão da revogação do art. 4o da Lei no 1.060/50, nos termos do art. 1.072, III, deste Código.
3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos.
4. No intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto.
5. No caso em tela, o montante de rendimentos auferidos pela parte, no cômputo de remuneração mensal, satisfazem os critérios para concessão dos benefícios da justiça gratuita, em diálogo com os requisitos trazidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.